Tribunal: TJMT
Processo: 1002830-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002830-15.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX JANDERSON CAVALCANTE LIMA - CPF: 904.635.103-30 (EMBARGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT - DOCUMENTO ANEXADO APENAS NA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não é conceituado como documento novo aquele juntado após as contrarrazões (art. 435, parágrafo único do NCPC) quando poderia ter sido apresentado antes mesmo da prolação da sentença.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à apelação interposto pela ora embargada (Id. 133481660).

A embargante defende que o acórdão deve ser reformado tendo em vista que o autor já recebeu indenização para o membro superior direito referente a acidente anterior.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à apelação interposta pela ora embargada (Id. 133481660).

A embargante, ao opor os presentes embargos, juntou cópia da Ação de Cobrança de seguro DPVAT ajuizada pelo autor referente a acidente ocorrido em 10/05/2012, e

defende que o acórdão deve ser reformado tendo em vista tratar-se de lesão pré-existente que já teria sido indenizada.

Afirma que a parte autora não pode ficar invalida duas vezes, e esse pagamento caracterizaria enriquecimento ilícito.

Ocorre que, os referidos documentos foram trazidos à lide somente quando da oposição dos embargos, e apesar de ser lícito às partes anexá-los a qualquer tempo (art. 435 do CPC), o parágrafo único desse dispositivo só permite a juntada posterior daqueles formados após a inicial ou a contestação, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente a esses atos, desde que a parte comprove a razão de não tê-lo feito na ocasião adequada, e cabe ao juiz averiguar a existência de boa-fé (art. 5o do CPC/2015).

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que “
o parágrafo único do dispositivo inclui, no sistema, novas hipóteses de produção de prova documental em momento posterior à petição inicial e contestação (...) E o dispositivo consagra entendimento jurisprudencial e doutrinário consolidado no sentido de permitir a juntada extemporânea do documento desde que a parte justifique porque não produziu a prova na petição inicial ou contestação, de modo a demonstrar que não existe má-fé e a deslealdade em tal prática
” (STJ, 4a Turma, Resp 795.862PB). Consagra, assim, a inviabilidade de a juntada extemporânea dos documentos decorrer de "guarda de trunfo" (Novo Código de Processo Civil comentado. Ed. Juspodivam, 2016, p. 733).

Logo, não há como admitir a declaração apresentada pela embargante, pois não o fez em momento oportuno e sequer trouxe justificativa, nem mesmo se o foi por motivo de força maior. Dessa maneira, a hipótese não se enquadra na exceção incluída pelo legislador no parágrafo único do art. 435 do NCPC.

A produção de prova extemporânea só pode ser aceita estritamente nas situações elencadas no art. 435 do NCPC, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar quem desobedeceu às regras.

Para ilustrar:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA. ART. 435 DO CPC⁄2015 (ART. 397 DO CPC⁄1973).
DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 7⁄STJ. 1. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC⁄2015). 2. O conteúdo da alegada prova nova, tardiamente comunicada ao Poder Judiciário, foi objeto de ampla discussão, qual seja, a condição de bem de família de imóvel penhorado e, por isso, não corresponde a um fato superveniente sobre o qual esteja pendente apreciação judicial. 3. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou incentivar a fraude processual. 4
.
Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente
. 5. A penhorabilidade do bem litigioso foi aferida com base no conjunto fático-probatório dos autos, que é insindicável ante o óbice da Súmula no 7⁄STJ. 6. Recurso especial não provido."
(REsp 1.721.700⁄SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 11⁄5⁄2018, sem grifos no original).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).2.
Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide.
3. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel.
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe de 03/10/2019).

Importante anotar que “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”
. (AgRg no REsp n. 845384/SC).

Como já amplamente mencionado, competia à Seguradora essa comprovação em tempo hábil ou explicar o motivo por que o fez posteriormente.

E quanto ao nexo causal, como já mencionado no julgamento da apelação, restou demonstrado pelo boletim de ocorrência (Id. 130662304), prontuários médicos (Id. 130662305) relacionados ao acidente e ainda confirmado por meio da perícia realizada em juízo (Id. 130662335).

O que se demonstra na hipótese é a clara irresignação da embargante, que tenta provocar a reapreciação de matéria adequadamente analisada.

Como visto, a questão colocada pela seguradora e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022